Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO.
1. Na alienação fiduciária de imóvel, a intenção do devedor não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor a propriedade plena do bem, como ocorre na compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula. Assim, em se tratando do único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, os direitos dela derivados estarão igualmente protegidos como bem de família, se a ação de execução não tiver relação com o contrato garantido por alienação fiduciária. Assim, enquanto vigente essa condição, sobre eles devem incidir a garantia da impenhorabilidade a que alude o art. 1o da Lei 8.009/1990.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.